Tribunal: STF
Processo: Rcl 46632
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO :
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DITO VIOLADO. SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA.
1. Não há, no caso concreto, qualquer decisão que tenha negado acesso aos documentos e provas dos autos. A autoridade reclamada noticiou que encaminhou os documentos requeridos ao reclamante.
2. De modo que não está configurada violação à Súmula Vinculante 14.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Juliano Azevedo Silva, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; no art. 988, III e 989, II, do CPC/15; e no art. 156 e ss do RISTF, em face de decisão proferida nos Autos do relaxamento de prisão 0008487-72.2021.8.13.0005 e do APFD 0008495-49.2021.8.13.0005, em trâmite na Vara Única da Comarca de Açucena/MG, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2. O autor alega que é advogado, contratado em 29.03.2021, por pessoa presa em flagrante em 25.03.2021, e que até o presente momento não teve acesso aos documentos dos autos, o que configura violação à Súmula Vinculante 14. Aduz que foi destratado pela funcionária da Vara, que não disponibilizou os documentos dos autos quando requerido. 
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4.  A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. NÃO EVIDENCIADA A NEGATIVA DO DIREITO DE ACESSO AO DEFENSOR. INFORMAÇÕES EM SENTIDO CONTRÁRIO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
    5. É o relatório. Decido.
    6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    8. A autoridade reclamada informou ter enviado todas as provas documentadas no inquérito para a defesa assim que teve conhecimento de que a Polícia Civil e o Depol, então responsáveis pelos documentos, não haviam disponibilizado seu acesso. Veja-se, nesse sentido, o trecho das informações relatadas pelo órgão reclamado:
    “[…]
    O cliente do advogado foi preso em flagrante delito, após a expedição de mandado de busca e apreensão requerido pela Polícia Civil com parecer ministerial favorável, de posse de 111 papelotes de cocaína, no dia 25 de março de 2021.
    Este Juízo SOMENTE foi comunicado da presente prisão em 30 de março de 2021, da seguinte forma: a advogada do preso Josué entrou em contato telefônico com servidores desta Casa indagando quando seria realizada a audiência de custódia de Josué. A servidora que me auxilia nas audiências, ao pesquisar o SISCOM e perceber que não havia APFD distribuído em desfavor do paciente, entrou em contato no mesmo dia, 29/03/2021 com membros da polícia civil, o escrivão Raphael Moura Franco, que informou não estar ciente do APFD, mas que entraria em contato com os demais servidores para solucionar a questão (prints telefônicos em anexo).
    Já no dia seguinte, 30/03/2021, PARA AGILIZAR, o investigador de polícia Maureni encaminhou para o celular da funcionária que me auxilia nas audiências o APFD, pelo aplicativo whatsaspp, sendo então encaminhado para distribuição neste juízo (vide em anexo as mensagens de whatsapp, bem como a data de distribuição do APFD).
    Cumpre ressaltar que a obrigação de distribuição do APFD é EXCLUSIVA da Autoridade Policial e Depol e não desde Juízo, conforme alega o advogado reclamante. Contudo, ao verificar que ainda não tinham enviado o APFD mencionado pela Douta Advogada, a servidora diligenciou o mais rápido possível para regularizar o atraso da Depol e a distribuição ao recebê-lo em 30 de março de 2021 procedeu à sua distribuição (print em anexo). (grifei).
    No dia 29/03/2021, às 16h28min, servidores da Comarca entraram em contato com o CERESP de Ipatinga para agendamento de duas vagas de audiência de custódia, com os IPL’s Weverson Darly de Souza e Lucas Almeida de Paula, ficando agendado para as 15h00min do dia 30 de março.
    No dia 30/03/2021, ao informar os dados para o CERESP dos detentos acima citados, foi solicitada a disponibilidade de realização da audiência de custódia para o paciente Josué, após o recebimento do APFD. Todavia, por e-mail não foi obtida, nenhuma resposta.(grifei).
    Já durante a realização das audiências de Weverson e Lucas, indaguei ao funcionário do CERESP sobre a disponibilidade de horário para realização de audiência de custódia de Josué, tendo sido informado que não seria possível, tendo em vista várias outras audiências de custódia agendadas para aquele mesmo dia, com comarcas distintas e até me ofereci de realizar a audiência no dia 01 de abril de 2021 as 9h da manhã, mesmo não sendo dia útil.
    Informou ainda que no CERESP de Ipatinga havia uma única sala para realização dos atos. Todavia, ao terminar as audiências de Weverson e Lucas, ainda faltava um tempo para a próxima audiência, sendo então possível realizar a audiência de custódia de Josué.
    Nos autos NÃO HAVIA INFORMAÇÃO de que Josué havia constituído advogado. Em contato telefônico com a advogada que informou sobre a prisão de Josué, esta disse que a família não havia lhe contratado. Já no início da audiência de custódia de Josué, que aconteceria com advogado nomeado por este juízo, Dr. Humberto Lopes de Assis, o representante do Ministério Público informou que havia pedido de relaxamento de prisão que havia sido protocolado, que os autos estavam com carga com o parquet. Assim, entrou-se em contato telefônico com o douto defensor que representa o paciente, contato este que se deu diretamente do celular pessoal da funcionária deste juízo que me auxilia nas audiências, com a certeza de que daquela forma seria mais ágil e eficiente.
    O douto defensor concordou com a participação e encaminhou seu e-mail para que fosse lhe enviado o link de acesso à audiência, sendo esta realizada, como já informado no item 1 (cópia da mensagem em anexo).
    O douto defensor, embora não conste da gravação da audiência, foi indagado se precisava de contato particular com seu cliente, tendo ele informando que não precisava, tendo a audiência prosseguido normalmente, com os ditames legais observados, como se verifica no link de audiência disponibilizado pelo próprio defensor. Não houve qualquer irregularidade. Inclusive seu pedido de relaxamento da prisão foi deferido, pois a prisão era realmente ilegal, por não ter cumprido os requisitos do art. 306 do CPP. Todavia, foi decretada a prisão preventiva, como fundamentado na decisão, para garantia da ordem pública, tendo-se acolhido o pedido ministerial.
    Embora o defensor alegue que entrou em contato com essa Comarca para acesso ao APFD do paciente, ANTES que este tenha sido distribuído, esta magistrada não tomou conhecimento de tal fato, nem mesmo mencionado por ele. Somente soube da prisão através do contato da advogada, acima mencionada, que inclusive nem foi contratada, eis que até então a Polícia Civil não havia providenciado o envio do APFD e comunicação da prisão.
    [...]
    O advogado reclamante em NENHUM momento buscou qualquer contato comigo com os meios disponíveis, seja telefone, seja mensagem ou e-mail.
    Maior inverdade ainda é alegar ausência de retorno às demandas dos advogados. Ora, como bem já exposto por mim, ele NUNCA me fez qualquer demanda e a única audiência da qual presidi em toda minha carreira com o Douto defensor, disponibilizei para ele todos os documentos necessários, inclusive determinando que minha servidora retornasse ao fórum na quarta feira santa à noite (fora do expediente e feriado) para enviar os documentos requeridos pelo advogado (ata da audiência de custódia, pois o APFD já tinha sito encaminhado, conforme determinação minha durante a audiência de custódia).
    A verdade é que o Douto advogado tenta conseguir a soltura dos seus clientes conturbando as audiências, divulgando vídeos e mensagens inverídicas em suas redes sociais e interpondo inúmeras reclamações contra os Juízes perante o STF e CNJ.
    Fato recente, anterior à exposição do vídeo da audiência por mim celebrada, foi outro vídeo e áudios do mesmo atacando outros juízes criminais desta região como o Dr. Calaes e o Dr. Rodrigo e até mesmo uma colega advogada.
    Não houve nenhuma inobservância da Súmula 14 do STF, sendo que ofereci ao defensor conversar com seu cliente e ele afirmou que não precisava, contudo, por inocência minha, deixei de gravar esta exata frase. Depois tomei conhecimento pelos colegas da Região do Vale do Aço que agora quando fazem audiência com o Defensor, fazem questão de gravar tal pergunta, pois sempre alega o mesmo quando não se grava, usando de má-fé. Ademais, certamente ele já tinha tido contato com seu cliente anteriormente, tanto assim que apresentou pedido de relaxamento da prisão com sua procuração lavrada anteriormente à audiência (datada de 29 de março de 2021 porém só protocolada na Comarca em 07 de abril, conforme comprova o protocolo) e somente assim soubemos que o réu possuía defensor constituído.
    […]
    Ademais, da data em que recebi o APFD até a realização da audiência de custódia, não se passaram sequer o prazo de 24 horas, previsto no art. 310 do CPP, eis que diligente como sempre fui, consegui encaixar a audiência no próprio dia 30 e COM ANUÊNCIA E CONCORDÂNCIA do reclamante realizei a audiência de custódia, inclusive enviando-lhe cópia do APFD e permitindo-lhe falar com seu cliente, mas informado pelo Advogado não ser necessário. (grifos meus)
    […].”
    9. Percebe-se claramente que não há, no caso concreto, qualquer decisão que tenha negado acesso aos documentos e provas dos autos. Pelo contrário, há movimentação do juízo reclamado para que todas as provas sejam franqueadas ao autor, inclusive procedendo com o envio da ata de audiência de custódia e demais documentos requeridos por ele. Sendo assim, não está configurada violação à Súmula Vinculante 14. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator